Tribunal: TJBA
Processo: 8034292-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034292-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADALBERTO ANTERO TORRES

Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO

AGRAVADO: ROSANA MATOS BEHRMANN

Advogado(s):ORLANDO IMBASSAHY DA SILVA FILHO, LUIZ PAULO MELHOR CARDOSO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA POR ANTIGO PROPRIETÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA CADEIA DOMINIAL QUE FUNDA O TÍTULO DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA DIRETA NO DESFECHO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EVITAÇÃO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INSUFICIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DIANTE DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE SIMULAÇÃO E AGIOTAGEM. MEDIDA DE SUSPENSÃO CAUTELOSAMENTE FUNDAMENTADA E EM CONFORMIDADE COM O ART. 313, V, "A", DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA que suspendeu, pelo prazo de um ano, o curso da Ação de Imissão na Posse nº 8026398-44.2024.8.05.0080, proposta contra a agravada, em virtude da existência de questão prejudicial externa.

2. A suspensão foi motivada pela propositura da Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 8033432-70.2024.8.05.0080, ajuizada por terceiro, que visa desconstituir os negócios jurídicos que fundamentam a propriedade formal do agravante.

3. Em suas razões, o agravante pleiteia o prosseguimento imediato da ação possessória, sustentando a anterioridade da sua propositura, a ausência de suspensão automática e a presunção de boa-fé por estar amparado em título registrado.

4. A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da suspensão e reiterando os vícios na cadeia dominial.

5. Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Após intimada, a parte agravante manteve-se inerte quanto às contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da Ação de Imissão na Posse, em razão da existência de ação anulatória proposta por terceiro interessado, que ataca diretamente a validade do título de propriedade do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A suspensão determinada se alinha ao art. 313, V, "a", do CPC, uma vez que o julgamento da ação possessória depende do desfecho da ação anulatória que discute a validade da cadeia dominial.

8. A anterioridade cronológica da ação possessória não impede o reconhecimento da prejudicialidade externa, sendo a conexão lógica e a potencial influência da decisão anulatória elementos suficientes para justificar a suspensão.

9. A alegação de boa-fé do agravante não se sobrepõe à necessidade de verificar a higidez do título dominial, especialmente diante de indícios de simulação e vícios graves no negócio jurídico, evidenciados em prova testemunhal contundente.

10. O risco de decisões contraditórias e de lesão ao direito constitucional de moradia da agravada justifica a cautela adotada pelo juízo de origem, que visa preservar a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição.
11. A fixação do prazo de um ano para a suspensão está de acordo com o art. 313, § 4º, do CPC e revela-se adequada à complexidade da matéria.

12. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia respalda a adoção de medidas cautelares fundadas na prejudicialidade externa entre ações conexas, como nas hipóteses de execução e inventário, quando pendente julgamento de ação anulatória.

13. A decisão agravada observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, sendo, portanto, mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A existência de ação anulatória proposta por terceiro interessado, com objeto de desconstituição do título de propriedade invocado em ação de imissão na posse, justifica a suspensão desta última, por se tratar de questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, visando evitar decisões contraditórias e garantir a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 313, V, "a", e § 4º; art.1.026, § 2º

Código Civil: art. 167, § 2º

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8035684-29.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, julgado em 05/09/2019, publ. 29/03/2024

TJ-BA - Apelação: 8000819-88.2022.8.05.0137, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, julgado em 13/12/2017, publ. 27/02/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8034292-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ADALBERTO ANTERO TORRES

e agravad
a
ROSANA MATOS BEHRMANN.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora